Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716155-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: SuspApel - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: Cristiane Neci da Silva Requerido: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Cristiane Neci da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou pedido procedente. O Juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, com a respectiva inclusão de gravame por meio do Renajud (Id. 183547385 dos autos do processo de origem). A ordem judicial aludida foi cumprida pelo Oficial de Justiça, de acordo com a certidão referida no Id. 185019484 dos autos do processo de origem. Em seguida, sobreveio a sentença, que julgou o pedido procedente e confirmou a tutela provisória, com a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira recorrida (Id. 189701559 dos autos do processo de origem). Assim, a recorrente formulou o presente requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Argumenta, em síntese, que a cédula de crédito bancário em questão contém informações imprecisas, o que interfere na legitimidade da notificação encaminhada à requerente. Também afirma que os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo estão preenchidos, sobrelevando a possibilidade de efetivação de leilão do veículo, caso não seja obstada a produção de efeitos pela sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja obstada a produção de efeitos pela sentença, com a inserção de gravame de circulação do veículo. Também requer que seja examinado o requerimento de tutela cautelar incidental formulado nos autos do processo de origem, com a nomeação da requerente como fiel depositária do veículo em referência. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos articulados no recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da sentença, proferida nos autos de processo oriundo de ação de busca e apreensão, que consolidou a propriedade de veículo em favor de instituição financeira. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço da devedora pela instituição financeira credora seja recebida pela própria devedora ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada “por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nesse sentido é incontroverso que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio da devedora, independentemente do recebimento pessoal do aludido documento, mas deve ser, ao menos, recebida e assinada por terceiro. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal. 2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a constituição da mora da requerente é incontroversa, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido nos autos do processo de origem (Id. 179027590, fl. 2 dos autos do processo de origem). Logo, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido, o que legitima a possibilidade de cumprimento imediato da referida medida. Por essa razão não estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator